Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INDEFERIMENTO. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO. ART. 111 DA LEP. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 33, caput, do Código Penal, a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado.
2. Na execução, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais.
2.1 Tal unificação pode ocorrer com penas de detenção e reclusão, por se tratarem de penas da mesma espécie, qual seja, penas privativas de liberdade (Precedentes STJ).
3. A regra do art. 111 da LEP, aplicável no juízo da execução, não pode ser confundida com a previsão do art. 69 do Código Penal, segundo a qual, no caso de aplicação cumulativa de penas, a pena de reclusão deve ser executada antes da de detenção, uma vez que a aplicação do concurso material ocorre em juízo e momento processual distintos, em caso de prática de crime em uma mesma ocasião.
4. Concorrendo penas de reclusão e detenção com soma superior a 08 (oito) anos, e sendo o réu reincidente, a decisão do juiz da execução pelo regime inicial fechado, nos termos do art. 66, inciso III, alínea a, da Lei de Execuções Penais, é compatível com o disposto no artigo 33, §2o, alínea a, do Código Penal, utilizado como critério norteador para a determinação do regime.
5. Negou-se provimento ao agravo em execução.